Tribunal: TJDFT
Processo: 0713611-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISCUSSÃO ACERCA DO CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. ALTERAÇÃO UNILATERAL PELO CREDOR. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. VALOR DA ADJUDICAÇÃO. CORREÇÃO. UMA ÚNICA VEZ. DATA DA EXPROPRIAÇÃO. ADESÃO A PROGRAMA TERRAMAIS. APRECIAÇÃO DOS REQUISITOS. TEMA QUE EXTRAPOLA A VIA EXECUTIVA. DISCUSSÃO NAS VIAS ORDINÁRIAS.
1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual, uma vez que atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento.
2. Não há que se falar em inovação recursal, quando se verifica que a oportunidade de o executado impugnar os cálculos efetuados pela exequente e acolhidos pelo magistrado a quo é o presente recurso, e que, se uma das partes violou a preclusão e a coisa julgada, foi a exequente, que, de forma unilateral, alterou o índice previsto em contrato e fixado em sentença transitada em julgado.
3. Realizada a adjudicação do bem imóvel penhorado, o valor correspondente deve ser abatido do saldo devedor uma única vez, na data da expropriação, e não ser atualizado indefinidamente.
4. Constatando-se que o pedido de adesão a programa de refinanciamento do credor desborda dos lindes da execução, deve o executado, se assim lhe for conveniente, valer-se das vias ordinárias para reivindicar o que entender de direito.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente provido.